Tribunal: TJDFT
Processo: 0730100-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE TRABALHO CONTABILIZADO PARA FINS DE APOSENTADORIA E POSICIONAMENTO NA CARREIRA. PERÍODO RECLAMADO JÁ CONTABILIZADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente alega que laborou de 19/06/1995 a 29/08/1996 na SEE/DF sob a matrícula no 26.838-0 e o período nunca foi contabilizado para progressão vertical na carreira. Reitera que o Distrito Federal nunca a progrediu pelas atividades desempenhadas na antiga matrícula e que deveria estar posicionada no padrão 24-PQ4 desde a sua aposentadoria em 20/08/2015. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia em questão consiste na análise do período de trabalho, para fins de aposentadoria e posicionamento na carreira, da autora contabilizado pelo ente público, ora requerido.
4. A autora requer o reconhecimento do período de trabalho compreendido entre 19/06/1995 e 29/08/1996, desenvolvido sob a matrícula no 26.838-0, para fins de progressão vertical na carreira. Contudo, conforme demonstram os documentos apresentados pelo requerido em contestação (ID 23337124, pag. 5), no dia 20/08/2015, data da aposentadoria da requerente, foram contabilizados 7.368 dias de efetivo exercício na Secretaria de Estado de Educação, dos quais 438 são referentes à matrícula no 26.838-0, isto é, correspondem ao período reclamado pela autora.
5. Assim, é possível concluir que o período de 19/06/1995 a 29/08/1996 já está contabilizado nos dias de trabalho líquido da requerente e, logo, já incluído para posicionar a mesma na carreira, não havendo razão para interferência do Poder Judiciário.
6. Cabe ressaltar que os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, de modo que caberia à autora comprovar a ausência da contabilização do período reclamado nos dias líquidos de trabalho, mas deste encargo não se desvencilhou.
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.